Tribunal: TJSP
Processo: 1006749-53.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Apontamento do nome da empresa autora por dívida residual de contrato de serviços "Soluciona TI" e aluguel de 3 notebooks. Contratação feita por funcionária da empresa autora e ratificada ao longo dos autos pelo pagamento das faturas e fruição dos serviços colocados à disposição. Cobrança pela ré em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Apontamento do nome da empresa autora por dívida residual de contrato de serviços "Soluciona TI" e aluguel de 3 notebooks. Contratação feita por funcionária da empresa autora e ratificada ao longo dos autos pelo pagamento das faturas e fruição dos serviços colocados à disposição. Cobrança pela ré em exercício regular de direito. Danos morais não caracterizados. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.
Não é dado ao empregador invocar, sem maiores consequências, a esdrúxula tese da ausência de poderes de sua funcionária, segundo a qual esta somente poderia adquirir, em nome da empresa, os "direitos" dos contratos que celebra, mas nunca as "obrigações". A jurisprudência afirma ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício na negociação empreendida por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, visando resguardar os direitos do terceiro de boa-fé.